Tribunal: TJDFT
Processo: 0729591-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO ATO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial homologado judicialmente é inválido por vício de consentimento, notadamente por coação e lesão; (ii) determinar se a ausência de advogado para representar a parte autora no momento da celebração do acordo compromete sua validade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação carece de interesse recursal, pois o recurso já possui esse efeito por força de lei, conforme o art. 1.012, caput, do CPC. Além disso, a forma de requerimento não observou os requisitos legais, devendo ser feita por petição autônoma.
4. A validade da transação judicialmente homologada deve ser analisada à luz do art. 104 do Código Civil, que exige agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e forma não proibida em lei, requisitos todos presentes no caso.
5. A ausência de advogado no momento da celebração do acordo não compromete sua validade, pois a capacidade postulatória é exigida apenas para atos processuais, não sendo requisito para a validade do negócio jurídico extrajudicial, conforme entendimento reiterado pelo TJDFT e pelo STJ.
6. A alegação de vício de consentimento (coação ou lesão) não foi acompanhada de provas robustas que demonstrassem a ocorrência de qualquer constrangimento ou engano substancial no momento da celebração do acordo. A autora, servidora pública e já habituada a contratar empréstimos, reconheceu ter procurado voluntariamente a instituição financeira após a citação.
7. A ausência de comprovação do alegado estado de necessidade ou inexperiência da apelante afasta a configuração de lesão como vício do negócio jurídico, não sendo demonstrada desproporcionalidade manifesta entre as prestações.
8. Não reconhecido qualquer vício na transação, incabíveis os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, inexistindo ilegalidade ou abusividade na cobrança pactuada.
9. Jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma a possibilidade de homologação de acordo mesmo sem a presença de advogado da parte ré, desde que observados os requisitos de validade do negócio jurídico, e inexistente vício de consentimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de advogado no momento da celebração de transação extrajudicial não constitui vício que comprometa sua validade, desde que preenchidos os requisitos legais do negócio jurídico.
2. A alegação de erro, coação ou lesão como vícios de consentimento exige prova robusta e objetiva, incumbindo ao autor o ônus de sua demonstração.
3. A homologação judicial de acordo celebrado entre as partes é válida quando ausente qualquer vício de vontade e presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104 e 138; CPC/2015, arts. 1.012, § 3o, I e II; 373, I; 487, I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1946286, 0716519-22.2023.8.07.0005, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 29.11.2024.
TJDFT, Acórdão 1907781, 0713509-79.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJe 15.10.2024.
TJDFT, Acórdão 1888526, 0700340-07.2023.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.07.2024, DJe 19.07.2024.
STJ, REsp 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023.